Tribunal: TJDFT
Processo: 0751105-08.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-22
Data de publicação: 2021-03-10

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. FAZENDA PÚBLICA. JUIZADOS ESPECIAIS. COMPETÊNCIA. DISTRITO FEDERAL. ALOCAÇÃO OU PERMISSÃO PARA EXERCÍCIO DE ATIVIDADE ECONÔMICA EM ESPAÇO PÚBLICO. COMPLEXIDADE NÃO CONFIGURADA.
1. A Lei n. 12.153/2009 dispõe sobre os Juizados Especiais da Fazenda Pública no âmbito dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios.
2. É da competência Juizados Especiais da Fazenda Pública julgar causas cíveis de interesse dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, até o valor de 60 (sessenta) salários mínimos.
3. A pretensão não envolve discussão sobre propriedade ou posse de imóvel público, mas tão somente indenizatória e eventual alocação ou permissão para exercício de atividade econômica em espaço público. Questões afetadas puramente ao direito administrativo, onde não há complexidade na causa, tampouco ultrapassa os 60 salários mínimos.
4. Declarado competente o Juizado Especial da Fazenda Pública.